Tribunal: TJSP
Processo: 1018157-21.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Renegociação em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição de indébito – Sentença de parcial procedência da pretensão para o decote das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, além do prêmio

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Renegociação em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição de indébito – Sentença de parcial procedência da pretensão para o decote das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, além do prêmio do seguro de proteção financeira, com a restituição simples do que foi pago a esse título – Inconformismos do autor e do réu – Ilegalidades suscetíveis de revisão, mesmo nos contratos quitados ou renegociados – Exegese da Súmula n. 286 do Col. STJ – Reexame das tarifas bancárias e do prêmio do seguro com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Falta de prova, entretanto, de que os serviços de avaliação do bem foram prestados – Prêmio do seguro de proteção financeira indevido ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Tarifa de avaliação do bem e prêmio do seguro a serem restituídos – Atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais do instrumento de confissão de dívida, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Custo Efetivo Total (CET) estipulado na cédula – Transparência – Custo Efetivo Total (CET) que discrepa da taxa de juros efetiva por compreender outros encargos e despesas – Recálculo indevido, se não há prova de abuso – Parcial procedência da pretensão reduzida ao expurgo e à devolução da tarifa de avaliação do bem e do prêmio do seguro, mediante a prova do pagamento – Ônus de sucumbência a cargo do autor, vencido em maior proporção, ressalvada a gratuidade processual – Recurso do réu provido em parte, desprovido o do autor.